Tribunal: TCU
Processo: 019.085/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 38644/2012, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 775514, função SAUDE, que teve como objeto Aquisição de equipamento e material permanente para unidade de atenção especializada em saúde. (no da TCE no sistema: 1651/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 3160/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraiso, por meio do Convênio 38644/2012 (registro Siafi 775514), que tinha por objeto o instrumento descrito como "Aquisição de equipamento e material permanente para unidade de atenção especializada em saúde". Considerando, relativamente aos responsáveis Datamed Ltda., M & H Licitações e Assessoria Ltda., Hospimetal Indust Metalurg de Equip Hospitalares Ltda., Cardio Sistemas Comercial e Industrial Ltda., Zafalon Soluções Hospitalares Ltda. e Biofag Comercial Médica Ltda., que ocorreu, no caso em exame, a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória deste Tribunal em relação à totalidade das irregularidades imputadas a esses responsáveis, cabendo o arquivamento do feito, em consonância com o estabelecido na Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando, relativamente aos responsáveis Flávio Westin e Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso, que o débito apontado nesta TCE não restou devidamente demonstrado, de modo que ausente um dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular de processo, o que impõe o seu arquivamento sem julgamento do mérito; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, incisos III e VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos (peças 212 a 215), em: a) reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo em relação aos responsáveis Datamed Ltda., M & H Licitações e Assessoria Ltda., Hospimetal Indust Metalurg de Equip Hospitalares Ltda., Cardio Sistemas Comercial e Industrial Ltda., Zafalon Soluções Hospitalares Ltda. e Biofag Comercial Médica Ltda.; b) arquivar o processo, sem julgamento do mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, em relação aos responsáveis Flávio Westin e Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso; e c) dar ciência desta decisão aos responsáveis e à unidade jurisdicionada. 1. Processo TC- Processo 019.085/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Biofag Comercial Médica Ltda. (11.222.103/0001-12); Cardio Sistemas Comercial e Industrial Ltda. (51.961.258/0001-95); Datamed Ltda. (38.658.399/0001-75); Flavio Westin (XXX.377.266-XX); Hospimetal Indust Metalurg de Equip Hospitalares Ltda. (54.178.983/0001-80); M & H Licitações e Assessoria Ltda. (10.014.887/0001-20); Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraiso (24.899.395/0001-74); Zafalon Soluções Hospitalares Ltda. (08.091.417/0001-19). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundo Nacional de Saúde (FNS). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Renata Soares de Oliveira (218810/OAB-SP), entre outros, representando a Zafalon Soluções Hospitalares Ltda; May Kazan (45269/OAB-SP) e Nilo Kazan de Oliveira (262435/OAB-SP), representando a Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraiso; Tulio Renato Candido de Souza (60883/OAB-MG), representando a Datamed Ltda; Silvia Rodrigues Pereira Pachikoski (130219/OAB-SP), entre outros, representando a Cardio Sistemas Comercial e Industrial Ltda; José Carlos de Almeida (53540/OAB-MG), representando Flávio Westin. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.